Tribunal: TJDFT
Processo: 0713937-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO/REMARCAÇÃO PELO CONSUMIDOR. NOVAS TARIFAS. MULTAS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. DANO MATERIAL NÃO INDENIZÁVEL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir R$ 14.793,02.
2. Nas razões recursais, sustenta que a cobrança de penalidades decorreu da opção por tarifa promocional e que a retenção de valores está prevista contratualmente e não configura abuso. Invoca o princípio da boa-fé objetiva e a especialidade das normas do setor aéreo frente ao Código Civil. Alega não haver dano material indenizável, devendo ser observado o contrato de transporte aéreo. Requer o afastamento da condenação ou a redução do valor fixado.
3. O fato relevante. A parte autora adquiriu em 27/09/24 passagens aéreas para 20 pessoas voarem no trecho SDU-BSB em 19/10/24 e BSB/CGH em 20/10/24. No dia 03/10/24 efetuou pedido de cancelamento/remarcação, ajustando o horário de voo à agenda dos passageiros, sustentando ter pagado R$ 22.859,91 para tanto, o que requereu na origem (ID 76285170). Todavia, houve procedência parcial em razão da comprovação parcial dos pagamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a caracterização de danos materiais indenizáveis; (ii) a obrigação da ré em restituir os valores pagos em razão do cancelamento/remarcação das passagens aéreas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei 9.099/95, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso inominado para evitar dano irreparável à parte, o que não se verifica no presente caso. Efeito suspensivo indeferido.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). Deve, portanto, ser sopesado que a parte autora tem expertise na compra de passagens aéreas, consoante infere-se da leitura da sentença.
7. No presente caso, a parte autora adquiriu 20 passagens aéreas em 27/09/24 para voos nos dias 19 e 20/10/24. Ocorre que dias após a compra, alegou ter necessitado optar por voos com horários compatíveis com a nova agenda dos passageiros. Todavia, a toda evidência os valores das passagens aéreas são majorados dinamicamente, seja em razão da data da compra, seja em razão da lotação do avião, da procura por determinados horários dos voos etc. Constata-se que tais questões são inclusive de pleno conhecimento da parte autora quando na peça ID 76285188 reconhece que há variações tarifárias “no momento da emissão para cada passageiro; do voo e horário escolhido por cada integrante; da política de preços da companhia aérea e sua atualização dinâmica”.
8. As passagens foram adquiridas no dia 27/09/24 em razão da conveniência dos destinatários de seus efetivos usuários, considerando-se preços, horários e as respectivas agendas profissionais. Com efeito, considerando a necessidade dos passageiros por voarem em outros horários mais convenientes, dias após a compra, para 20 passageiros, não restou caracterizada abusividade na diferença tarifária (art. 170, IV, CF), não se aplicando o art. 740 do CC. Também não há abusividade, irrazoabilidade ou desproporcionalidade nas cobranças adicionais (multas). Vale observar que a remarcação ocorreu a 16 dias dos voos e, como é cediço, quando mais próximo da data do embarque, enfrenta-se majoração tarifária, assim como a depender da opção do horário do voo.
9. Assim, não demonstrada a abusividade nos novos preços praticados pela empresa aérea, o afastamento da condenação à restituição dos valores é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 170, IV; CC, art. 740.